Tribunal: TJDFT
Processo: 0733591-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733591-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENVINDA DIAS CAVALCANTE AGRAVADO: LOURDES RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos, etc., Nos termos do despacho de ID no 30123198, determinei, na forma do § 3o do art. 1.017 do CPC, que a agravante emendasse a inicial para juntar aos autos demonstrativo de rendimentos atualizado da agravada, bem como o DIRPF/2021, a fim de aferir o próprio interesse recursal da recorrente. No ID no 30601785, a agravante informou da impossibilidade de atender o determinado no ID no 30123198, em razão da sigilosidade dos documentos solicitados, havendo, portanto, necessidade de determinação judicial para acesso aos referidos documentos. Dessa forma, requer que seja oficiado o RH do Ministério das Relações Exteriores para que sejam fornecidos o demonstrativo de rendimentos e o DIRPF/2021 da agravada, tendo em vista que ela é pensionista daquele órgão (MRE). É a síntese do necessário. DECIDO. INDEFIRO o pedido formulado no petitório de ID no 30601785, pois, ao contrário do afirmado, as informações relativas aos rendimentos da agravada encontram-se atualizados e disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaltransparencia.gov.br). Assim, confiro o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, para que venham aos autos o demonstrativo de rendimentos atualizado da requerida. Intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator